Tribunal: TJDFT
Processo: 0000407-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000407-52.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSIMAR LOPES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RESPEITO À PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao individualizar a pena, diante da falta de critério matemático legal, o julgador deve estabelecer com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos sempre os critérios do art. 59 do CP, a fim de aplicar a reprimenda, de forma justa e fundamentada, sempre proporcional, necessária e suficiente para a reprovação do crime. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea "b", da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de valoração de condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos para configuração de maus antecedentes, em razão do direito ao esquecimento, matéria com repercussão geral já reconhecida Supremo Tribunal Federal (Tema 150). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso extraordinário merece ser admitido. Inicialmente, deve-se destacar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida nos presentes autos. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, o inconformismo deve ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029